Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. ACESSO À PROVA DOS AUTOS. PROCESSO SIGILOSO. MÍDIAS FÍSICAS. DISPONIBILIZAÇÃO PROCESSO FÍSICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PERGUNTA INDEFERIDA. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ESCORREITA. APELO DESPROVIDO.
1. A instauração do Inquérito Policial Militar no 2018.0622.04.0403, que ensejou a presente ação penal militar no 0007092-82.2018.8.07.0016, teve como origem o encaminhamento à Corregedoria de Justiça de provas obtidas nos autos da medida cautelar no 2017.01.1.029445-9.
2. Constatado que, antes do oferecimento da denúncia, já constavam nos autos do Inquérito Policial Militar no 2018.0622.04.0403, as peças processuais oriundas de medida cautelar (2017.01.1.029445-9) remetidas à Corregedoria da Polícia Militar do DF para apuração de ilícito penal militar, não há falar em óbice à defesa no acesso aos documentos que embasaram a peça acusatória.
3. Em se tratando de processo relativo à interceptação telefônica, albergado pelo sigilo (art. 8o da Lei no 9.296/96), o acesso dos autos ocorre mediante requerimento de advogado regularmente constituído.
4. Se já haviam sido juntadas à ação penal as cópias dos autos da medida cautelar sigilosa, não há falar em cerceamento da defesa por impossibilidade de acessar os autos da medida cautelar em apenso. Ademais, uma vez requerido, a Defesa teve o acesso pretendido.
5. A inviabilidade técnica de juntada aos autos digitais das mídias físicas relativas às interceptações telefônicas não caracteriza cerceamento de defesa, quando estas foram disponibilizadas nos autos físicos que ficaram à disposição do réu na secretaria do juízo.
6. Na opção pelo Juízo 100% digital, nos termos da Resolução CNJ 345/2020, alterada pela Resolução CNJ 378/2021, eventual impossibilidade de produção de ato processual pela via digital não impede a tramitação pelo Juízo digital, devendo ser assegurado o acesso das partes à prova física.
7. Demonstrado que o réu tinha ciência do Inquérito Policial Militar instaurado na Corregedoria da Polícia Militar do DF, onde chegou a ser interrogado na condição de investigado e que devidamente citado na ação penal teve acesso a todo acervo probatório coligido aos autos, não resta evidenciado a alegada violação aos princípios da ampla defesa e da paridade de armas.
8. A comprovação por meio de provas robustas da materialidade e da autoria ensejam a condenação do réu pela conduta de obtenção vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, consistente na percepção indevida de remuneração por Serviço Voluntário Gratificado – SVG, assinando a folha de presença e sem a efetiva prestação dos serviços, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro (art. 251, caput e §3o do Código Penal Militar).
9. Em se tratando de pergunta meramente especulativa, baseada em avaliação subjetiva sobre situação hipotética, o seu indeferimento pelo Juízo não configura cerceamento de defesa, porquanto a resposta da testemunha não traria esclarecimentos sobre os fatos imputados ao denunciado.
10. Consoante disposto no art. 378, do CPPM, os documentos podem ser apresentados em qualquer fase do processo, assegurado o contraditório.
11. Os bons antecedentes do réu e o fato de ser condecorado com a mais alta comenda militar, evidenciando suas qualidades profissionais e pessoais, não autorizam a fixação da pena base aquém do mínimo legal.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e mérito não provido.